Tribunal: TJDFT
Processo: 0710735-23.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. INADIMPLÊNCIA. JUROS COMPOSTOS. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As taxas condominiais afiguram obrigações positivas e líquidas, com prazo certo para cumprimento, razão pela qual o simples inadimplemento constitui o devedor em mora de pleno direito, independentemente de interpelação.
2. No caso, não houve cobrança de juros sobre juros, tampouco de honorários advocatícios. Logo, a sentença deve ser mantida.
3. Apelação conhecida e não provida.